Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714963-39.2019.8.07.0000 EMBARGANTES: FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA EMBARGADOS: MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA, VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA DESPACHO Diante da decisão colacionada aos autos pela Secretaria (ID 31776922), em que o pedido formulado na Reclamação ajuizada pelos recorrentes junto ao STJ foi indeferido liminarmente, dê-se prosseguimento ao feito, conforme determinado no despacho de ID 27360917. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014